Tribunal: TJPA
Processo: 0011999-03.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ______________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0011999-03.2010.814.0301
AGRAVANTE: SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 140/141
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 28 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0011999-03.2010.814.0301
AGRAVANTE: SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 140/141
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR

LTDA
em face da decisão monocrática de fls. 140/141 que deu provimento ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença recorrida, em razão da constatação de
erro in procedendo
.

A ementa da decisão foi lavrada da seguinte forma:
¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE ATENDIMENTO FALHO DO NOSOCÔMIO. DEPOIMENTO PESSOAL. PENA DE CONFISSÃO. EXEGESE DO ARTIGO 343, PARÁGRAFOS 1o E 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFISSÃO FICTA. A pena de confissão - meio de prova, aliás, que conduz a uma presunção relativa, e não absoluta - somente poderá ser aplicada se no mandado intimatório constar expressamente, para ciência inequívoca do intimado, que se o mesmo não comparecer ou se recusar a depor, se presumirão verdadeiros os fatos contra ele alegados.
Recurso a que se dá provimento para anular a sentença recorrida.
¿

Alega o agravante que a decisão monocrática agravada incorreu em equívoco, pois a sentença não se baseou apenas na pena de confissão ficta, mas também nas demais provas produzidas nos autos.

Aduz que tendo a autora faltado à audiência de instrução e julgamento, para a qual fora intimada em audiência preliminar, correta a aplicação da pena de confissão.

Requereu, assim, que seja dado provimento ao recurso de agravo interno a fim de que a decisão monocrática de fls. 140/141 seja reformada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

¿Inicialmente cumpre consignar que a pena de confissão aplicada à autora/apelante, em razão do seu não comparecimento na Audiência de Instrução de Julgamento, se mostra descabida e merece reforma por este juízo
ad quem
.

De conformidade com o art. 385, §1º, do CPC/15, para que a pena de confesso seja aplicada é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência explícita de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso do seu não comparecimento à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal.

Veja-se:
¿Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.
§ 1
o
Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.¿

No caso em tela, além de a Autora/Apelante não ter sido intimada pessoalmente, no despacho de intimação enviado ao seu procurados, não constou a advertência de que lhe seria aplicada a pena de confissão caso se ausentasse, conforme se verifica do termo de fls. 77.

Logo, é indevida a aplicação da pena de confissão à autora/apelante. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:
EMENTA: INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - FATO NEGATIVO - COBRANÇA - ART. 373, II, NCPC - PENA DE CONFISSÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Por se tratar de fato negativo, que consiste na inexistência de débito, incumbe ao réu a demonstração da regularidade da suposta dívida que ocasionou a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização.
De conformidade com o art. 385, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, para que a pena de confesso seja aplicada é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência explícita de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso de seu não comparecimento à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.006621-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0018, publicação da súmula em 26/04/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PRELIMINARES - PENA DE CONFISSÃO POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REJEITADA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PROPOSTA DE RESERVA VALIDADA PELO PAGAMENTO REALIZADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - IMPROCEDENTE - REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o art. 385, §1º, do CPC/15, para que a pena de confesso seja aplicada é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência explícita de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso do seu não comparecimento à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal.
A alegação que embasa o pedido de inépcia da inicial se confunde com o mérito, não devendo ser reconhecido como preliminar.
Tendo em vista a assinatura de proposta de reserva dos imóveis "sub judice", devidamente validada pelo pagamento dos valores acordados, resta convalidado o negócio jurídico.
Julgado procedente o pedido autoral e não se verificando nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, não há que se falar em imposição de multa por litigância de má fé.
Fixados os honorários de acordo com os princípios balizadores da razoabilidade e proporcionalidade e em atenção aos ditames do art. 85 §2º do CPC/15, não há que se falar em sua redistribuição. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.057020-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2018, publicação da súmula em 18/05/2018)

Também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revelado no julgamento do Recurso Especial 2.340/SP, DJU 10-9-1990, p. 9.130, de relatoria do Ministro Athos Carneiro:
"DEPOIMENTO PESSOAL. PENA DE CONFISSÃO. EXEGESE DO ARTIGO 343, PARÁGRAFOS 1o E 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFISSÃO FICTA. A pena de confissão - meio de prova, aliás, que conduz a uma presunção relativa, e não absoluta - somente poderá ser aplicada se no mandado intimatório constar expressamente, para ciência inequívoca do intimado, que se o mesmo não comparecer ou se recusar a depor, se presumirão verdadeiros os fatos contra ele alegados. Não é bastante a sucinta menção a 'pena de confesso'."

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de fls. 140/141 tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora